Tribunal: TJBA
Processo: 8023225-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023225-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 55 E 286, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS E INTERDITOS PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORIGINÁRIA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA n. 8023225-24.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)